Tribunal: TJMT
Processo: 1046454-61.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046454-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LETICIA DOURADO BRITTO - CPF: 062.821.151-16 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1046454-61.2025.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

LETÍCIA DOURADO BRITTO

Recorrido:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14
a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRANSFERÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do bloqueio preventivo e posterior encerramento unilateral de conta bancária. A reclamante sustenta que a instituição financeira encerrou a conta sem aviso prévio ou justificativa plausível. A instituição financeira defende a legalidade da medida, fundamentada em indícios de uso indevido da conta, no cumprimento de obrigações regulatórias voltadas à prevenção de crimes financeiros e na prévia comunicação à correntista, bem como informa que o saldo remanescente foi regularmente transferido para outra conta de titularidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo e o encerramento unilateral da conta bancária, diante de fundada suspeita de irregularidade e com prévia notificação, configuram falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira pode promover o bloqueio preventivo e o encerramento unilateral de conta bancária quando identificados indícios de uso indevido ou suspeita de fraude, em observância às normas de prevenção de crimes financeiros e de proteção ao sistema bancário.

O art. 473 do Código Civil e o art. 5º, I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019 autorizam a resilição unilateral da relação contratual, desde que precedida de comunicação prévia ao correntista.

A instituição financeira comprova o envio de notificação prévia acerca do bloqueio e do encerramento da conta bancária, bem como a transferência do saldo remanescente para outra conta de titularidade da autora.

A parte autora não demonstra falha na prestação do serviço nem irregularidade na conduta da instituição financeira, enquanto a reclamada se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O encerramento regular da conta bancária, precedido de comunicação adequada e sem retenção indevida de valores, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

A ausência de desídia, de retardo injustificado na solução administrativa ou de violação a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode bloquear preventivamente e encerrar unilateralmente conta bancária diante de fundada suspeita de fraude ou uso indevido, desde que haja prévia comunicação ao correntista.

O encerramento regular da conta bancária e a devolução do saldo remanescente afastam a caracterização de falha na prestação do serviço.

A mera rescisão contratual regularmente comunicada não configura dano moral indenizável.

A ausência de prova de desídia ou de violação a direitos da personalidade impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 473; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006127-77.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1040155-39.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 22.08.2024; TJMT, N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 08.11.2024; STJ, REsp, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 360169899, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo,
rejeitou
as preliminares suscitadas e, no mérito,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, foi reconhecida a litigância de má-fé da parte reclamante, com a consequente condenação ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento nos arts. 80, inciso II, e 81 do CPC, c/c o art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 136 do FONAJE.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1)

Falha na prestação do serviço, em razão da ilegalidade do encerramento da conta;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

3)

Configuração dos danos morais; e

4)

Inexistência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida suscita, preliminarmente, a revogação do benefício da justiça gratuita e a deserção do recurso. No mérito, impugna os fundamentos apresentados na peça recursal e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de deserção do recurso, uma vez que foi concedido à recorrente o benefício da gratuidade da justiça, conforme decisão proferida no ID 360170856, inexistindo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão

Segundo consta na petição inicial, a reclamante mantinha conta corrente junto à instituição financeira reclamada, a qual foi bloqueada e posteriormente encerrada de forma unilateral, sem aviso prévio ou justificativa plausível, circunstância que lhe teria acarretado transtornos significativos.

Em contestação, a demandada sustenta que, após análise sistêmica, foram identificados indícios de uso indevido da conta bancária. Em razão disso, e visando à segurança dos clientes e da própria instituição, optou pelo encerramento do vínculo mantido com a reclamante.

Alega, ainda, que a decisão de cancelar a conta encontra respaldo nas obrigações legais e regulatórias impostas às instituições financeiras, especialmente no que se refere à prevenção de crimes financeiros e à proteção do sistema bancário contra atividades ilícitas.

Outrossim, afirma que houve comunicação prévia à parte autora, mediante envio de
e-mail
contendo informações detalhadas acerca do bloqueio preventivo e do posterior cancelamento da conta, demonstrando transparência e diligência na condução do procedimento adotado.

Por fim, esclarece que o saldo existente na conta foi devidamente devolvido para outra conta bancária de titularidade da parte autora.

Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos morais.

Em análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 28
, nos seguintes termos:

“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE”.

O art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5º, inciso I, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de
prévia comunicação
ao correntista
. Vejamos:

“Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;”
(grifei)

No caso em exame,
verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada acerca do encerramento da conta bancária, tendo o saldo existente sido regularmente transferido, em 06/05/2025, para outra conta de sua titularidade,
conforme comprovam os documentos de IDs 360169883, 360169884 e 360169885.

A
reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação do serviço, ao passo que a empresa demandada demonstrou ter promovido a notificação prévia acerca do encerramento da conta, conforme documentos anexados aos autos.

Dessa forma, a instituição financeira reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENCERRAMENTO
UNILATERAL DE
CONTA
BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou
encerramento
unilateral e imotivado de sua
conta
bancária, sem a devida notificação. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. O recorrido requer a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
encerramento
unilateral de
conta
bancária pela instituição financeira, mediante notificação prévia, configura ato ilícito; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual promovida pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui autonomia para rescindir unilateralmente contrato bancário, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor, o que restou demonstrado no caso por meio de e-mail juntado aos autos.

A jurisprudência admite a licitude da rescisão unilateral do contrato de
conta
bancária, desde que respeitada a obrigação de ciência do correntista, inexistindo dever geral de contratar por parte do banco.

A parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de dano para ensejar indenização.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direito de personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente
conta
bancária, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor
.

A mera rescisão contratual comunicada previamente não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável
.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1020415-03.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.04.2021, DJE 26.04.2021.

(TJMT - N.U 1006127-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (grifei)

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO –
ENCERRAMENTO
DA
CONTA
DE FORMA UNILATERAL
– FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É lícito o
encerramento
de
conta
bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente
.

Evidenciada a licitude no processo de
encerramento
da
conta
pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais
.

(TJMT - N.U 1040155-39.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024). (grifei)

Verifica-se que não há comprovação de desídia da parte reclamada na solução do problema ou de retardo injustificado no atendimento
.

A
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO (CESTA DE SERVIÇOS). DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. TEMA 929/STJ. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA CORREÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
fica suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026